Tribunal: TJDFT
Processo: 0707938-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707938-96.2024.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GILVAN AFONSO DE LIMA EMBARGADO: FABIANA QUEIROZ MENDES CEYHAN 00901639664 DECISÃO Trata-se de Agravo de instrumento interposto por GILVAN AFONSO DE LIMA (GNEWS COMUNICAÇÃO ME) contra a r. decisão proferida pela MMa Juíza da 3a Vara Cível de Taguatinga, na Ação Cominatória n. 0741320-14.2023.8.07.0001, ajuizada por FABIANA QUEIROZ MENDES CEYHAN em seu desfavor, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau ratificou a decisão liminar anteriormente proferida e indeferiu o pedido de reconsideração formulado pelo réu, por entender que o decisum estava devidamente fundamentado. Esta Relatoria, consoante despacho exarado sob o ID 56437920, determinou a intimação do agravante para juntar aos autos documentos necessários a comprovar a situação de hipossuficiência financeira alegada, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. O agravante opôs embargos de declaração (ID 56868547), onde alega a ocorrência de contradição no despacho, por entender que a declaração de hipossuficiência é suficiente para atestar a condição de miserabilidade do requerente, sobretudo em se tratando de gratuidade judiciária requerida por pessoa física, cuja presunção de veracidade milita em seu favor. Afirma que a declaração de hipossuficiência foi regularmente subscrita por seu patrono, com poderes específicos para tanto, de forma que é incabível ao Magistrado suscitar dúvidas sobre a efetiva capacidade financeira do requerente e “denegar” o benefício da gratuidade da justiça. O recorrente esclarece que está desempregado e não possui cartão de crédito. Acosta documentos que entende serem capazes de subsidiar o pedido de gratuidade judiciária (IDs 56868549 a 56870410). Com estes argumentos, o embargante postula a concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração e a tramitação do processo em segredo de justiça, diante do sigilo dos documentos acostados. No mérito, postula que seja sanada a contradição entre a prova documental apresentada pelo agravante e a necessidade de comprovação documental acerca da hipossuficiência. Subsidiariamente, pugna pela juntada de novos documentos. É o relatório. Decido. Inicialmente, é preciso destacar que o despacho embargado apenas intimou o agravante para comprovar documentalmente a alegada condição de hipossuficiência econômica e, na oportunidade, destacou que nos autos do Agravo de Instrumento n. 0747971-65.2023.8.07.0000, interposto em 09/11/2023, o embargante efetuou o devido recolhimento do preparo. Assim, ao contrário do que faz crer o embargante, não houve indeferimento do pedido de gratuidade judiciária recursal e, por esta razão, o embargante carece de interesse processual quanto ao pedido de efeito suspensivo, porquanto o ato judicial impugnado não possui carga decisória. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO formulado nos embargos de declaração, ante a ausência de interesse processual. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada na decisum impugnada. Dessa forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou erro material. No caso específico dos autos, a parte embargante alega a ocorrência de obscuridade e contradição no julgado, por entender que a declaração de hipossuficiência é suficiente para atestar a condição de miserabilidade do requerente, sobretudo em se tratando de gratuidade judiciária requerida por pessoa física. Entretanto, ficou devidamente consignado, no r. despacho embargado, que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e não vincula o magistrado, o qual poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Na oportunidade, foram colacionados precedentes jurisprudenciais para corroborar este entendimento. Portanto, foram expostos os motivos que fundamentaram as razões de decidir quanto ao despacho embargado, que determinou a intimação da parte embargante, com a finalidade de oportunizar ao requerente a comprovação documental acerca da alegada hipossuficiência econômica. Desta forma, não ficou evidenciada qualquer obscuridade, omissão ou contradição no v. despacho embargado, sobretudo porque não houve qualquer indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, formulado nesta via recursal, pelo embargante. Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. O embargante postula a tramitação do presente recurso em segredo de justiça, diante do sigilo dos documentos acostados nos IDs 56868550 a 56870409. Com efeito, os artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, e 189, caput, do Código de Processo Civil, dispõem que os atos processuais devem ser públicos, salvo em situações excepcionais que os processos tramitam em segredo de justiça: Art. 93. (...) IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; (...) Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. (grifamos) Dessa forma, em regra os atos processuais são públicos. Contudo, no caso de processo que contenha elementos que expõem a intimidade das partes, o magistrado pode restringir a sua publicidade e impor a tramitação em segredo de justiça, com fundamento no artigo 5o, inciso LX, da Constituição Federal, e no artigo 189, inciso III, do Código de Processo Civil. No caso em apreço, a natureza da ação não envolve fatos sensíveis da vida pessoal do agravante. Ademais, verifica-se que o embargante atribuiu sigilo aos documentos de IDs 56868550 a 56870409. Desta forma, é prescindível tramitação dos autos em segredo de justiça, uma vez que as informações contidas nos extratos bancários acostados pelo embargante já estão protegidas pelo sigilo. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE TRAMITAÇÃO EM SEGREDO DE JUSTIÇA. Por fim, considerando a oposição de embargos de declaração, aguarde-se o transcurso do prazo concedido pelo despacho de ID 56437920. Intime-se. Em seguida, retornem os autos conclusos para análise do pedido de gratuidade de justiça. Brasília/DF, 18 de março de 2024 às 18:08:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora